Tribunal: TJMT
Processo: 0038531-30.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038531-30.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISMEIRE ROSANA SANTANA - CPF: 969.559.101-91 (APELADO), RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - CPF: 957.323.301-00 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INCAPACIDADE – LAUDO MÉDICO – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ – RESP No 1.388.030-MG – INVALIDEZ NOTÓRIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos casos em que a invalidez não é notória, o termo inicial do prazo prescricional da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT é a data em que a vítima teve ciência inequívoca do caráter permanente de sua invalidez.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A., em razão do descontentamento com a sentença de Id. n.o 26880525, proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT no 38531-30.2015.811.0041, ajuizada por FRANSCISMEIRE ROSANA SANTANA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelante ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, no valor de R$4.218,75 (quatro mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), com juros de mora incidentes a partir da citação e correção monetária desde a data do sinistro.

Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em R$1.000,00 (mil reais).

Em suas razões de Id. n.o 26880527, requer a reforma da sentença para reconhecer a prescrição e afastar a indenização securitária, sob a fundamentação de que a invalidez é notória. Ao final, prequestiona a matéria.

A apelada apresentou as contrarrazões de Id. n.o 26880531.

Não há preliminares.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De acordo com o relatado, trata-se de apelação cível interposta em razão do inconformismo com a sentença proferida, que julgou procedente a pretensão originária, condenando a apelante a indenizar o apelado na quantia de R$4.218,75 (quatro mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), com juros de mora incidentes a partir da citação e correção monetária desde a data do sinistro.

Compulsando os autos, verifico que o argumento da recorrente, de que a pretensão inicial do autor, ora recorrido, encontra-se prescrita, não procede.

Na ação originária o agravado objetiva o recebimento da indenização por invalidez permanente, prevista pela Lei no 6.194/74, que regulamenta o Seguro Obrigatório DPVAT, indenização esta, devida a quem sofre lesões corporais em acidente envolvendo veículos automobilísticos de via terrestre, no valor equivalente a quarenta salários mínimos.

Com a entrada em vigor do Novo Código Civil, o prazo prescricional relativo à pretensão de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT passou a ser trienal
,
como dita o artigo 206, § 3o, inciso IX, do CC.

Como o artigo 2.028 da nova lei civil ressalva que se aplicarão os prazos da lei anterior quando reduzidos, se já transcorridos mais da metade do tempo estabelecido na antiga norma, por óbvio que, caso não transcorrido tal lapso, como se deu na presente demanda, incidirão os prazos da lei nova, passando a fluir por inteiro a partir da vigência do novo diploma legal, que se deu em 11.01.2003.

Tal assertiva encontra-se sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme segue:

“Súmula 405, STJ
. A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.”

Cumpre ressaltar que o citado lapso prescricional trienal somente começa a transcorrer com a ocorrência do fato gerador da indenização, ou seja, com o conhecimento inequívoco da invalidez da vítima, sendo este o termo inicial do prazo para pleitear o recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT.

O Superior Tribunal de Justiça também já sumulou o exposto:

“
Súmula 278, STJ
. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Esta súmula foi elaborada para evitar que o direito de ação da vítima de um acidente automobilístico não seja prejudicado por fato que não está sob o seu controle, como, por exemplo, a lentidão dos órgãos públicos competentes para emitir laudo conclusivo acerca das debilidades da vítima, ou a evolução gradativa da lesão com o transcorrer do tempo, fazendo com que o acidentado tenha conhecimento de que sofre com uma invalidez permanente, somente algum tempo após o acidente.

Extrai-se dos autos, que o acidente automobilístico, que vitimou o agravado ocorreu em
30.04.2011
, tendo este conhecimento da sua invalidez permanente quando da realização da perícia de lesão corporal em
25.03.2019
(documento de ID no 26880521)

logo deve o prazo prescricional fluir a partir desta data.

Além da seguradora não produzir prova contrária, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp no 1.388.030/MG
, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, considerando que é relativa a presunção de ciência.

A propósito, colaciono a ementa do recurso especial representativo da controvérsia julgado pelo c. STJ, que fixou o termo inicial da prescrição como o da ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez com a entrega do laudo médico em casos de invalidez permanente não notória:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1.
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.
1.2.
Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.
2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ - REsp: 1388030 MG 2012/0231069-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 11/06/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2014)

Dessa forma, a sentença não deve ser reformada.

Prequestionamento.

Por fim, quanto ao prequestionamento, consigno que a matéria encontra-se devidamente referida ao longo do acórdão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal.

Dispositivo.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a bem lançada decisão de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbências para o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020